Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-71.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006783-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELENA MARIA DA SILVA DUARTE - CPF: 008.777.851-39 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA DO OBJETO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

1006783-71.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

HELENA MARIA DA SILVA DUARTE
.

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar
, interposto por
Helena Maria da Silva Duarte
contra a decisão proferida pela MM. Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer nº
1014788-79.2024.8.11.0001
, indeferiu a tutela de urgência que pleiteava o fornecimento de suplementos, em razão de a reclamante, pessoa idosa, ter sofrido acidente vascular cerebral.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 207929662.

O agravado, município de Cuiabá, apresentou suas contrarrazões (id. 209047189), refutando os argumentos da recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O agravado, Estado de Mato Grosso, em contrapartida, deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo conhecimento do recurso interposto e por seu provimento (id. 219790189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (nº
1014788-79.2024.8.11.0001
), nos seguintes termos:

“(...)
Assim, não obstante os argumentos da irresignação, não verifico as circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo acaso suportado pela parte autora.

Com efeito, os procedimentos eletivos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde devem ser agendados e possuem uma lista de espera, que precisa ser respeitada, sob pena de se impor desequilíbrio do sistema público e malferimento dos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade, diretrizes asseguradas no artigo 37 da CF.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial pela parte autora; e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
(...)
”

Assim, considerando a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, tem-se a ocorrência da perda do objeto recursal, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados.

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010) (grifei)

Diante do exposto,
declaro prejudicado o julgamento
do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024